Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO EM CURSO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de manutenção da vigência de plano de saúde para beneficiários com tratamento em curso após ter havido a resilição unilateral do contrato pela operadora, devendo ser ainda analisado se o valor dos honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo singular é excessivo.
2. Existe ação judicial em curso nos autos do processo no 0737578-54.2018.07.0001, que versa a respeito da licitude, ou não, do ato de resilição unilateral do contrato referente ao plano de saúde coletivo empresarial objeto da presente ação.
3. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante.
4. No caso em deslinde, está evidenciado o interesse de agir em virtude da legítima pretensão do autor na continuidade da vigência do negócio jurídico referente ao plano de saúde coletivo empresarial, relativamente ao tratamento de saúde iniciado antes da resilição negocial.
5. No mérito, o primeiro requerimento formulado no recurso ficou prejudicado em virtude da decisão proferida pela Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no Dje do dia 26 de junho de 2021, referente ao julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática proferida no Resp no 1917843-DF.
6. De acordo com o teor da decisão proferida no julgamento do mencionado Agravo Interno é possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses e diante da notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observando-se, ainda, a continuidade do vínculo obrigacional, nos mesmos moldes estabelecidos aos beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta hospitalar.
7. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Nesse sentido, a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o aludido serviço.
8. Nesse contexto, a respeitável sentença proferida merece reparos por não ter observado a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Por oportuno, os valor dos honorários fixado no montante de 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa deve ser minorado para 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.